Tribunal: TCU
Processo: 039.388/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3034/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.388/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Delice Rodrigues de Almeida (XXX.997.211-XX); Edinéia de Farias Estrela (XXX.843.861-XX); João Alves da Costa (XXX.792.181-XX); Maria de Lourdes Dourado de Oliveira (XXX.055.121-XX); Rosineide Barbosa de Castro (XXX.280.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que altere a informação, no sistema e-Pessoal, relativa ao tipo de registro dos atos em exame, caso verifique que os formulários constantes dos autos foram emitidos apenas em substituição àqueles anteriormente cadastrados no Sisac.